Tribunal: TJDFT
Processo: 0744668-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÃO SOBRE FATURAMENTO. EQUIPARAÇÃO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UTILIDADE DA MEDIDA E ESGOTAMENTO DE MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça “os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa e, por isso, devem ser restringidos de forma a viabilizar o regular desempenho da atividade empresarial.” (AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 17/6/2020.)
2. Trata-se de medida atípica e excepcional, a ser decretada mediante a demonstração de indícios de que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis, que a medida será exitosa, bem como não comprometerá o funcionamento e a atividade empresária da executada.
3. Diante da ausência de movimentação financeira nas contas bancárias da devedora, e de esta não ter sido sequer localizada para citação, não se mostra razoável o deferimento da penhora dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito, cabendo ao credor o ônus de tal comprovação.
4. Recurso não provido.